Tribunal: TJMT
Processo: 1010050-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010050-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK - CPF: 053.892.781-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 532.165.202-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONSTATADA A LEGALIDADE DO CLAUSTRO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA –

2. MÉRITO: AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – RELATIVA DEMORA PARA LOCALIZAÇÃO DO CORRÉU, QUE FOI POSTERIORMENTE CITADO POR EDITAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – ESCOAMENTO DO PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, QUE NÃO ACARRETA O IMEDIATO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA
.

1.

Preliminar:

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
,
outro
habeas corpus
impetrado
em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça estadual, à mingua de quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem e ratificou a legalidade do claustro cautelar imposto ao increpado.

2.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual foi necessária a expedição de carta precatória para notificação do corréu e, posteriormente, sua citação por edital, circunstâncias que justificam certo retardamento da marcha processual; sendo certo que, atualmente, a i. Defensoria Pública já está incumbida do patrocínio de sua defesa, tramitando o feito, portanto, regularmente.

3.

A mera superação do prazo previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não acarreta a imediata liberdade do paciente e, sim, a necessária reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

4.

Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010050-51.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos n. 1008926-53.2023.8.11.0037 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
15/09/2023
,

pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar-lhe a prisão preventiva
.

Posteriormente, ofertada a denúncia em
06/10/2023
, aduz a impetrante que até o momento de impetração do
writ
não havia sido a exordial sequer
recebida
pelo d. juízo
a quo
, o qual, de igual forma, tampouco teria realizado a
revisão
da necessidade da prisão imposta ao custodiado.

Nesses termos, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente de
malfadado excesso de prazo
, a tornar ilegal a manutenção em cárcere do paciente, por se encontrar
ALLAN EDUARDO
segregado preventivamente há
208 (duzentos e oito) dias
, sem que tenha sido sequer
recebida
a denúncia pelo d. juízo singular, tampouco
revisada
a imprescindibilidade de sua prisão, conforme dispõe o
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Adicionalmente, argumenta que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, o que se afirma inclusive sob o prisma da
homogeneidade das cautelares
, em vista da possível pena a ser cominada ao paciente, na eventualidade de uma condenação criminal.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 210010689 ao ID 210012650.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
210153653), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 211766672 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 214827677).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, consigno que, muito embora a i. Defensoria Pública suscite tese de
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, argumentando se tratar de cárcere imposto
à míngua de fundamentação adequada
, por não se encontrarem presentes seus
requisitos e pressupostos
, mormente em vista das
condições pessoais
ostentadas pelo paciente, entendo que a arguição encontre
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK
, pelos mesmos fatos que embasaram a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1022590-68.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
25/10/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS, OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ARGUIÇÕES QUE DEVERÃO SER DEDUZIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
– PLEITO FORMULADO EN PASSANT – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CASO SE ALINHA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM – RITO DE HABEAS CORPUS QUE DEMANDA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

2. In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, uma vez que foram encontradas por policiais militares, no interior da residência do custodiado, 17 (dezessete) porções de maconha, 05 (cinco) porções de cocaína, R$ 421,80 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em espécie, 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (um) rolo de plástico filme, justificando-se a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública
. Precedentes.

3. Revela-se inviável a concessão de prisão domiciliar quando se trata de pedido formulado en passant, sem a demonstração de que a situação do paciente se amolda a qualquer das hipóteses previstas pelo art. 318 do CPP, especialmente quando considerado o rito célere do habeas corpus, que se reveste de dignidade constitucional e demanda prova pré-constituída.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n.
1022590-68.2023.8.11.0000 [
21/11/2023
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pela i. Defensoria Pública, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1022590-68.2023.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão preventiva do paciente
, por
inidoneidade do decreto segregatício,
face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK
foi preso em flagrante delito em
14/09/2023
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Colhe-se da incoativa ministerial
ofertada em
06/10/2023
que, no dia
14/09/2023
, por volta das 08h30min, na Rua da Serra, n. 32, na esquina com a Rua Vila Rica, Bairro Gnoato, na cidade de Primavera do Leste/MT,
ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK
e
Adriano da Silva
, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, traziam consigo e guardavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
3,04g
(três gramas e quatro centigramas) de
cocaína
, acondicionadas na forma de
05 (cinco) porções
, e
119,12g
(cento e dezenove gramas e doze centigramas) de
maconha
, acondicionadas na forma de
22 (vinte e duas) porções
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na região quando o denunciado
Adriano da Silva
, ao avistar a viatura, empreendeu fuga na direção da residência de n. 32 e lá adentrou, dispensando um objeto em frente ao imóvel.
Diante da ação suspeita do denunciado, os policiais o abordaram no terreno da residência e, em revista pessoal, encontraram consigo
05 (cinco) porções de maconha
e
01 (um) aparelho celular
, bem como constataram que o objeto dispensado por
Adriano
fora um
simulacro de arma de fogo
, do tipo pistola.

O paciente
ALLAN
foi então visto dentro da residência, e, em revista, foram encontradas mais
17 (dezessete) porções de maconha
no interior do imóvel, embaladas da mesma forma que as porções encontradas com
Adriano
, além de
05 (cinco) porções de cocaína
, a quantia de
R$ 421,80
(quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em espécie;
04 (quatro) aparelhos celulares
e
01 (um) rolo de plástico filme
.

Realizada a prisão em flagrante dos increpados, o claustro pré-cautelar de
ALLAN
foi
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia; concedendo-se, por outro lado, a liberdade provisória a
Adriano
.

Nesse contexto, como relatado, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
excesso de prazo
, especialmente por não ter sido, até a data de impetração do
writ
, sequer
recebida a denúncia
ofertada em desfavor do paciente, sem que a d. autoridade acoimada de coatora houvesse, por outro lado, analisado a
imprescindibilidade
da prisão cautelar imposta, no prazo nonagesimal assinalado pelo
art. 316, parágrafo único, do CPP.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Isso porque, em consulta aos autos n. 1008926-53.2023.8.11.0037, verifiquei que, tendo sido a denúncia
ofertada
em
06/10/2023
, os acusados foram
notificados
para apresentar defesa prévia em
19/10/2023
.

Em
01/11/2023
, o defensor que até então patrocinava os interesses do paciente comunicou a
renúncia ao mandato
, ao que se seguiu a remessa dos autos à i. Defensoria Pública que, em
29/11/2023
, apresentou
defesa prévia
em favor do paciente.

Por outro lado, deprecada a notificação do corréu
Adriano,
ele não foi encontrado no endereço informado nos autos, razão pela qual, em
25/01/2024,
se determinou sua
notificação por edital
, tendo
Adriano
deixado transcorrer o prazo sem manifestação, o que se certificou em
18/04/2024
.

Em sequência, a i. Defensoria Pública foi nomeada e intimada a apresentar defesa preliminar, aguardando os autos, atualmente, a apresentação de referida peça processual.

Nesse cenário, estou convencido de que, ao contrário do argumentado pela impetrante, a d. autoridade judiciária tem tomado todas as providências com vistas ao
regular prosseguimento do feito
, cujo andamento foi temporariamente retardado em razão das
dificuldades enfrentadas para localização do corréu
Adriano
, cuja defesa técnica já se encontra, todavia, atualmente sob o patrocínio da i. Defensoria Pública.

Em outras palavras, entendo que o relativo atraso no trâmite processual decorre,
in casu
, das
particularidades do caso concreto
, de forma que,
apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com o ritmo de tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a
inviabilizar
o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Por sua vez, como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não
enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Dessa forma, tendo sido a prisão preventiva do paciente decretada em
15/09/2023
, conquanto não tenha sobrevindo revisão no prazo de 90 (noventa) dias, cuida-se de ergástulo mantido por esta eg. Corte de Justiça quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1022590-68.2023.8.11.0000 em
25/10/2023
, e, posteriormente, pela d. autoridade acoimada de coatora em
23/04/2024
, quando da apresentação de informações a esta eg. Corte de Justiça no bojo do presente
writ
; sendo certo que,
presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva
, inviável a concessão de liberdade ao paciente, nos termos da jurisprudência da Corte Superior.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
desde
15/09/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, remanescendo
imprescindível
a prisão cautelar e não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALLAN EDUARDO NUNES VERNEK
, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024